Tribunal: TJSP
Processo: 0161124-37.2010.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. READEQUAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual dado provimento à apelação interposta pela embargante. Alegação de erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na tira de julgamento do acórdão

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. READEQUAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual dado provimento à apelação interposta pela embargante. Alegação de erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na tira de julgamento do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Equívoco constante da tira de julgamento que ora se corrige. Erro material caracterizado e sanado.

IV. DISPOSITIVO

Embargos acolhidos.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Embargos de declaração 1000032-65.2019.8.26.0634/50000, 12a Câm. de Direito Público, Rel. Des. J.M. Ribeiro de Paula, j. 2.12.2022; 1055256-82.2019.8.26.0053, 15a Câm. de Direito Público, Rel. Des. Eurípedes Faim, j. 15.7.2020.